Tribunal: STF
Processo: ARE 680280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul. Critério de reajuste do vale-refeição. Controvérsia decidida com base na legislação local (leis 10.959/1997 e 10.002/1993, do Estado do Rio Grande do Sul). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.